Tribunal: TCU
Processo: 012.924/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra decisão que julgou ilegal ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que trata de pedido de reexame interposto pelo Senado Federal em face do Acórdão 7184/2022-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro Aroldo Cedraz, por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Maria Edna Vasconcelos Paes. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame interposto pelo Senado Federal para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. comunicar esta decisão à interessada e ao recorrente.